Tribunal: TRF3
Processo: 5001994-15.2025.4.03.9301
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
722/907)

5001994-15.2025.4.03.9301

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5001994-15.2025.4.03.9301

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: TRANSPORTADORA ASSAD LTDA, ANDRE LUIZ DOS SANTOS ASSAD

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: CLEITON LOPES SIMOES - SP235771-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: DIEGO ROBERTO PINHEIRO FERREIRA - RJ197835-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1o, DO CPC. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TEMA 576/STJ. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos em face da Caixa Econômica Federal.

Os agravantes sustentam excesso de execução, cobrança de encargos abusivos, ausência de liquidez do título e violação ao Código de Defesa do Consumidor. Alegam a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora. Argumentam que o prosseguimento da execução pode ensejar bloqueio de ativos financeiros, restrição de veículos e inscrição em cadastros de inadimplentes, com prejuízo à atividade empresarial.

O Juízo de origem indeferiu o efeito suspensivo por ausência de garantia da execução e de demonstração cumulativa dos requisitos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução sem a garantia do juízo; e (ii) saber se a cédula de crédito bancário que embasa a execução é título executivo dotado de certeza, liquidez e exigibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 919 do CPC, os embargos à execução não possuem efeito suspensivo automático. O § 1o do referido dispositivo exige, cumulativamente, requerimento do embargante, relevância da fundamentação, risco de dano grave e garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a garantia do juízo constitui requisito cumulativo para concessão de efeito suspensivo, não podendo ser afastada apenas com base na presença dos demais pressupostos, conforme REsp 1.846.080/GO.

Os atos executórios constituem desdobramento regular do processo de execução e não configuram, por si sós, risco de dano grave ou de difícil reparação.

A execução está fundada em cédula de crédito bancário, acompanhada de planilha de evolução da dívida e demonstrativo de débito. A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, nos termos dos arts. 28 e 29 da Lei no 10.931/2004, conforme entendimento consolidado pelo STJ no REsp 1.291.575/PR (Tema 576).

A alegação de excesso de execução, ausência de memória de cálculo idônea e cobrança de encargos indevidos demanda dilação probatória e não afasta, de plano, a certeza, liquidez e exigibilidade do título.

Ausente a garantia da execução e não demonstrada, de forma inequívoca, a probabilidade do direito, não se mostram preenchidos os requisitos do art. 919, § 1o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, § 1o, do CPC, inclusive a garantia do juízo. 2. A cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos da Lei no 10.931/2004 e do Tema 576 do STJ. 3. A mera alegação de excesso de execução ou de encargos abusivos não afasta, de plano, a exigibilidade do título nem autoriza a suspensão da execução.”

_______________________________________________________________________

Legislação relevante citada: CPC, art. 919, caput e § 1o, art. 1.019, II; Lei no 10.931/2004, arts. 28 e 29.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.846.080/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 01/12/2020; STJ, REsp 1.291.575/PR (Tema 576); STJ, AgInt no REsp 1.760.547, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 07/06/2019; STJ, AgRg no AREsp 201300051542, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 04/02/2014; TRF 3a Região, AI no 0008492-34.2015.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Cotrim Guimarães, 2a Turma, j. 04/10/2016, e-DJF3 13/10/2016; TRF 3a Região, ApCiv 5001815-25.2020.4.03.6143, Rel. Des. Fed. Renato Lopes Becho, 1a Turma, DJEN 13/04/2023; TRF 3a Região, ApCiv 5001628-51.2019.4.03.6143, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, 2a Turma, DJEN 03/04/2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5001994-15.2025.4.03.9301

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: TRANSPORTADORA ASSAD LTDA, ANDRE LUIZ DOS SANTOS ASSAD

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: CLEITON LOPES SIMOES - SP235771-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: DIEGO ROBERTO PINHEIRO FERREIRA - RJ197835-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por TRANSPORTADORA ASSAD LTDA e ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS ASSAD, contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Federal de Araraquara/SP, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

Os agravantes alegam que: (i) opuseram embargos à execução apontando excesso de execução, cobrança de encargos abusivos, ausência de liquidez do título e violação ao Código de Defesa do Consumidor; (ii) o juízo a quo indeferiu o efeito suspensivo sob fundamento de ausência de garantia e não demonstração dos requisitos legais; (iii) não se pode exigir do executado a prévia garantia integral da execução quando demonstrada, de forma idônea, a verossimilhança de sias alegações e o perigo de dano irreversível, sob pena de esvaziar o próprio sentido da norma e converter a execução em instrumento de coação ilegítima; (iv) estão presentes os requisitos do fumus boni iuris (plausibilidade jurídica) e do periculum in mora (perigo de dano); (v) a decisão afronta o princípio da efetividade da tutela jurisdicional e o direito constitucional de defesa; (vi) o prosseguimento da execução pode causar bloqueio de contas via SISBAJUD, constrição de veículos via RENAJUD e inscrição em cadastros de inadimplentes, inviabilizando a atividade empresarial.

Requerem a concessão liminar de efeito suspensivo para paralisar a execução até o julgamento final dos embargos.

A r. decisão – ID 345296956 indeferiu o pedido de tutela antecipada.

Em contraminuta, a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL pugna pelo desprovimento do Agravo de Instrumento (ID 346788021).

Por fim, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator): A r. decisão que indeferiu o efeito suspensivo foi proferida em 05/12/2025.

Verifico que, no presente caso, nenhuma das partes trouxe à consideração deste Relator qualquer argumento apto a alterar o entendimento já manifestado anteriormente.

Desse modo, transcrevo os fundamentos da referida decisão:

“(...)

Decido.

De acordo com o art. 919 do CPC/2015, os embargos do executado, via de regra, não terão efeito suspensivo.

Porém o §1o do referido dispositivo excepciona tal regra, podendo o magistrado, nos casos em que houver o requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

A propósito, o E. STJ já se posicionou nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 919, § 1o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DA GARANTIA DA EXECUÇÃO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO.

1. Embargos à execução opostos pela recorrida, em virtude de anterior ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada em seu desfavor.

2. Ação ajuizada em 06/09/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 15/10/2019. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal é definir se a exigência da garantia do juízo - prevista no art. 919, § 1o, do CPC/2015 como requisito necessário à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução - pode ser relativizada na hipótese dos autos.

4. O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o Juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo.

5. A controvérsia posta a deslinde nos autos consiste na averiguação de ocorrência de excepcionalidade hábil a ensejar a suspensão da execução, ainda que não tenha havido a garantia do juízo, conforme exige o art. 919, § 1o, do CPC/2015.

6. Ao conferir detida análise aos fundamentos utilizados pela Corte local, verifica-se que a garantia prevista em lei foi dispensada, sem, contudo, ter sido traçada qualquer nota relevante que justificasse a adoção da medida.

7. É certo que o Tribunal de origem reconheceu a existência dos outros requisitos exigidos por lei (requerimento da parte, probabilidade do direito alegado e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo). Todavia, a coexistência de tais pressupostos não é suficiente para, por si só, afastar a garantia do juízo, que se deve fazer presente cumulativamente. 8. Recurso especial conhecido e provido."

(STJ. RECURSO ESPECIAL No 1.846.080 - GO - 2019/0238369-2. Terceira Turma. Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI. Data do Julgamento: 01/12/2020)

Ademais, os atos executórios, como desdobramentos do processo executivo, e previstos no nosso ordenamento jurídico como forma de garantir a cobrança de dívida líquida e certa, não se configuram, por si só, risco de dano e de difícil reparação.

Trago à colação julgado desta E. Corte:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DE EXECUÇÃO. REQUISITOS DO ART. 739-A, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. I- A Lei n.o 6.830/80 nada dispõe acerca dos efeitos em que embargos do devedor são recebidos. Assim, as regras previstas no artigo 739-A do CPC aplicam-se subsidiariamente às ações de execução fiscal, nos termos do artigo 1.o da LEF. II- Segundo o artigo 739-A, do CPC, os embargos do executado não terão efeito suspensivo, a não ser que estejam presentes cumulativamente as hipóteses previstas no artigo § 1o do mesmo artigo, quais sejam: requerimento do embargante, fundamentos relevantes, o prosseguimento da execução possa causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação e, finalmente, desde que garantida a execução por penhora, depósito ou caução suficiente. III- No caso, não restou demonstrada a plausibilidade do direito invocado, e nem que o prosseguimento da execução possa causar à executada grave dano de difícil ou incerta reparação. Acrescente-se que os atos executórios não configuram, por si só, risco de dano e de difícil reparação, uma vez que se trata de desdobramento do processo de execução, o qual tem previsão legal. IV- Recurso improvido. (TRF3, AI no 0008492-34.2015.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Cotrim Guimarães, Segunda Turma, j. 04/10/2016, e-DJF3 13/10/2016).

Portanto, ausentes os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, em face de ausência da garantia da execução.

Quanto à alegação de que a execução embargada seria fundada em título inexigível, incerto e ilíquido, o E. STJ, no Recurso Especial no 1.291.575/PR (Tema 576), consolidou o entendimento no sentido de que a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância, que autoriza sua emissão para documentar abertura de crédito em conta corrente, sob a forma de crédito rotativo ou especial.

Aliás, o E.STJ tem mantido sua orientação, "in verbis":

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO HÍGIDO. REVISÃO. LEGALIDADE DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. EXISTÊNCIA DE PACTO DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 2. A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial. Precedentes. 3. Não tendo havido o prequestionamento dos temas ventilados no recurso especial, incide a Súmula 211/STJ. 4. Inviável o recurso especial que não impugna os fundamentos do acórdão recorrido (Súmula 283/STF). 5. Nos contratos bancários não se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano, não se podendo aferir a exorbitância da taxa apenas com base na estabilidade econômica do país, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, de que a referida taxa diverge da média de mercado. 6. É permitida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual desde que expressamente pactuada, sendo suficiente para a sua cobrança a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal (Súmulas 539 e 541/STJ). Precedentes. 7. É legal a cobrança da comissão de permanência na fase de inadimplência, desde que não cumulada com correção monetária, juros remuneratórios, multa contratual e juros moratórios (Súmulas 30, 294 e 472/STJ). Precedentes. 8. Agravo interno a que se nega provimento. ..EMEN:

(AIRESP - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - 1760547 2018.02.08536-8, MARIA ISABEL GALLOTTI, STJ - QUARTA TURMA, DJE DATA:07/06/2019 ..DTPB:.)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCONFORMISMO DO EMBARGANTE.

1. Nos termos do REsp n.o 1.291.575/PR, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. 2. Agravo regimental desprovido. ..EMEN:(AGARESP 201300051542, MARCO BUZZI - QUARTA TURMA, DJE DATA:04/02/2014 ..DTPB:.)

A título de ilustração, trago julgados dessa Corte:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. EXECUÇÃO INSTRUÍDA COM OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. GARANTIA FGO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONTO DO VALOR DA GARANTIA DO MONTANTE DA DÍVIDA EM COBRANÇA. GARANTIA EM FAVOR DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. A CEF ajuizou execução com base em Cédula de Crédito Bancário - que é título executivo extrajudicial, nos termos do disposto nos artigos 28 e 29 da Lei no 10.931/2004. Os títulos executivos extrajudiciais são aqueles assim definidos por lei. No caso de cédula de crédito bancário representativa de contrato de empréstimo bancário, o título prevê o pagamento de valor certo, líquido e exigível, sendo em tudo análogo aos demais títulos executivos extrajudiciais previstos no Código de Processo Civil. 2. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.291.575-PR, sob o rito do artigo 543-C do CPC, firmou entendimento de que a cédula de crédito bancário, ainda que representativa de contrato de abertura de crédito em conta corrente constitui título executivo extrajudicial. 3. No caso dos autos, observo que há título executivo extrajudicial e demais documentos necessários à cobrança da dívida, a saber: cópia da cédula de crédito bancário assinada pelos representantes da empresa devedora e por seus avalistas, prevendo o pagamento de valor certo, líquido e exigível; demonstrativo de débito, explicitando as taxas de juros de demais consectários incidentes sobre o valor da dívida principal e conforme previsão contratual; planilha de evolução da dívida; extratos bancários. Dessa forma, estão satisfeitos os requisitos estipulados pelo Código de Processo Civil, pela lei de regência e pela jurisprudência do C. STJ, sendo cabível a ação de execução. 4. As alegações de ausência de certeza e iliquidez do título e de falta dos requisitos legais para a caracterização do título extrajudicial não procedem, visto que os dados necessários para a obtenção do valor devido estão minuciosamente discriminados nos demonstrativos de débito juntados pela CEF e na planilha de evolução da dívida. Há, portanto, título executivo extrajudicial perfeitamente apto a embasar a presente demanda executiva. 5. No mais, observo que a embargada ajuizou a execução com base em Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo PJ com Garantia FGO cuja cláusula sexta prevê que 80% de seu saldo devedor encontra-se garantido pelo Fundo Garantidor de Operações - FGO no caso de inadimplência do devedor. 6. A questão posta versa sobre alegações de que o FGO deveria ser acionado pela CEF, uma vez que se trata de garantia do débito caso haja a inadimplência do devedor, sendo que o valor do débito em execução deveria sofrer o abatimento desta garantia, requerendo a parte embargante a compensação do valor da execução com o valor garantido pelo FGO. 7. A finalidade do Fundo de Garantia de Operações - FGO, de acordo com o artigo 1o, § 2o, de seu Estatuto é garantir parte do risco dos empréstimos e financiamentos concedidos pelas instituições financeiras cotistas do Fundo, no âmbito do Sistema Financeiro Nacional - SFN para micro, pequenas e médias empresas, micro empreendedor individual e autônomos transportadores rodoviários de carga, na aquisição de bens de capital inerentes a sua atividade. 8. A Cédula de Crédito Bancário prevê em sua cláusula sexta, parágrafo terceiro: A garantia do FGO não isenta a emitente e os avalistas do pagamento das obrigações financeiras. Ocorrendo a honra da garantia pelo FGO, a emitente e os avalistas continuarão sendo cobrados pelo total da dívida. 9. Da literalidade da cláusula contratual e dos dispositivos estatutários acima transcritos extrai-se que o Fundo de Garantia de Operações - FGO é mecanismo de garantia em favor da própria instituição financeira Caixa Econômica Federal - e não do mutuário. Por conseguinte, e por óbvio, sua contratação não exonera o devedor da obrigação de pagamento, nem lhe concede direito de restituição, vez que a instituição financeira devolve ao Fundo os valores emprestados ao devedor, à medida que os for reavendo. 10. Com efeito, a garantia complementar do valor de parte do contrato pelo FGO não se destina a exonerar o mutuário do pagamento da dívida, sendo que o valor recuperado por meio da execução deverá retornar ao Fundo, não merecendo guarida a alegação da apelante acerca da possibilidade de desconto do valor da garantia do montante total do débito. Precedentes deste E. Tribunal Regional Federal. 11. Apelação não provida.

(ApCiv 5001815-25.2020.4.03.6143 ..PROCESSO_ANTIGO: ..PROCESSO_ANTIGO_FORMATADO:, Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO, TRF3 - 1a Turma, DJEN DATA: 13/04/2023)

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULAS E ENCARGOS ABUSIVOS. COBRANÇA DE TARIFA DE ABERTURA E RENOVAÇÃO DE CRÉDITO (TARC) ADMITIDA - O art. 28, da Lei no. 10.931/2004, confere às Cédulas de Crédito Bancário força de título executivo extrajudicial, representando dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o do mesmo dispositivo. - Compete ao juiz a avaliação da necessidade das provas requeridas pelas partes para o julgamento do mérito, determinando a realização daquelas que se mostrarem indispensáveis à solução da lide e, de outro lado, indeferindo as que importem diligências inúteis ou protelatórias, não se caracterizando cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial considerada desnecessária. - Contratos bancários e de financiamento em geral se submetem à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do E.STJ e posicionamento do E.STF na ADI 2591/DF. Não basta que um contrato seja de adesão para que suas cláusulas sejam consideradas abusivas, sendo necessário que tragam em si desvantagem ao consumidor, como um desequilíbrio contratual injustificado. - A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional é permitida a partir de 31/03/2000 (Súmula 539, do E.STJ). - Inexiste restrição constitucional limitando taxas de juros (Súmula Vinculante 07, do E.STF), ficando a matéria submetida à regência infraconstitucional, que, em temas de direito privado, são interpretadas à luz da autonomia da vontade, segundo a qual deve prevalecer o que for livremente pactuado entre as partes, salvo se constatada violação à lei ou desproporção imotivada - O C. STJ, por meio da Súmula 565, assentou entendimento segundo o qual as tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC) são válidas para os contratos bancários firmados com pessoas físicas antes de 30/04/2008, data de início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, não havendo restrição temporal, no entanto, quando o empréstimo tiver como destinatário pessoa jurídica. - A execução embargada funda-se em Cédula de Crédito Bancário, tendo sido instruída com demonstrativo de débito e planilha de evolução da dívida, em consonância com o que dispõe o art. 798, I, "b", do CPC, não se constatando violação à legislação consumerista, decorrendo, portanto, o reconhecimento do valor exigido pela parte exequente. - Recurso das executadas não provido. Recurso da exequente provido para para admitir a cobrança da Tarifa de Abertura e Renovação de Crédito - TARC.

(ApCiv 5001628-51.2019.4.03.6143 ..PROCESSO_ANTIGO: ..PROCESSO_ANTIGO_FORMATADO:, Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, TRF3 - 2a Turma, DJEN DATA: 03/04/2023)

No caso dos autos, na execução embargada (processo no 5000845-21.2025.4.03.6120), a CEF instruiu a ação com os seguintes documentos: cédula de crédito bancário - empréstimo à pessoa jurídica (ID 375850242 -autos da execução), planilha de evolução da dívida (ID 375850241 - autos da execução), demonstrativo de evolução contratual (ID 375850240 - autos da execução).

Importante salientar ainda que a tese sustentada pelo agravante para justificar a probabilidade do direito ("excessividade do valor executado, a ausência de memória de cálculo idônea e a incidência indevida de encargos contratuais, como juros remuneratórios acima da média de mercado e capitalização composta não pactuada expressamente") não pode ser verificada de plano.

Assim, não foi desconstituída a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial.

É o suficiente.

Ante o exposto, indefiro o pleito de efeito suspensivo.

Comunique-se ao Juízo de origem.

Intime-se as partes agravadas para apresentação de contraminuta, nos termos do art. 1.019, II do CPC.

Publique-se.”

Ausentes quaisquer motivos para a alteração do julgado mencionado acima, que bem examinou a matéria, é de rigor a manutenção integral da r. decisão.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1o, DO CPC. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TEMA 576/STJ. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos em face da Caixa Econômica Federal.

Os agravantes sustentam excesso de execução, cobrança de encargos abusivos, ausência de liquidez do título e violação ao Código de Defesa do Consumidor. Alegam a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora. Argumentam que o prosseguimento da execução pode ensejar bloqueio de ativos financeiros, restrição de veículos e inscrição em cadastros de inadimplentes, com prejuízo à atividade empresarial.

O Juízo de origem indeferiu o efeito suspensivo por ausência de garantia da execução e de demonstração cumulativa dos requisitos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução sem a garantia do juízo; e (ii) saber se a cédula de crédito bancário que embasa a execução é título executivo dotado de certeza, liquidez e exigibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 919 do CPC, os embargos à execução não possuem efeito suspensivo automático. O § 1o do referido dispositivo exige, cumulativamente, requerimento do embargante, relevância da fundamentação, risco de dano grave e garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a garantia do juízo constitui requisito cumulativo para concessão de efeito suspensivo, não podendo ser afastada apenas com base na presença dos demais pressupostos, conforme REsp 1.846.080/GO.

Os atos executórios constituem desdobramento regular do processo de execução e não configuram, por si sós, risco de dano grave ou de difícil reparação.

A execução está fundada em cédula de crédito bancário, acompanhada de planilha de evolução da dívida e demonstrativo de débito. A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, nos termos dos arts. 28 e 29 da Lei no 10.931/2004, conforme entendimento consolidado pelo STJ no REsp 1.291.575/PR (Tema 576).

A alegação de excesso de execução, ausência de memória de cálculo idônea e cobrança de encargos indevidos demanda dilação probatória e não afasta, de plano, a certeza, liquidez e exigibilidade do título.

Ausente a garantia da execução e não demonstrada, de forma inequívoca, a probabilidade do direito, não se mostram preenchidos os requisitos do art. 919, § 1o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, § 1o, do CPC, inclusive a garantia do juízo. 2. A cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos da Lei no 10.931/2004 e do Tema 576 do STJ. 3. A mera alegação de excesso de execução ou de encargos abusivos não afasta, de plano, a exigibilidade do título nem autoriza a suspensão da execução.”

_______________________________________________________________________

Legislação relevante citada: CPC, art. 919, caput e § 1o, art. 1.019, II; Lei no 10.931/2004, arts. 28 e 29.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.846.080/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 01/12/2020; STJ, REsp 1.291.575/PR (Tema 576); STJ, AgInt no REsp 1.760.547, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 07/06/2019; STJ, AgRg no AREsp 201300051542, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 04/02/2014; TRF 3a Região, AI no 0008492-34.2015.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Cotrim Guimarães, 2a Turma, j. 04/10/2016, e-DJF3 13/10/2016; TRF 3a Região, ApCiv 5001815-25.2020.4.03.6143, Rel. Des. Fed. Renato Lopes Becho, 1a Turma, DJEN 13/04/2023; TRF 3a Região, ApCiv 5001628-51.2019.4.03.6143, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, 2a Turma, DJEN 03/04/2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão